Tribunal: TJDFT
Processo: 0718977-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CONEXÃO. REJEITADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Impede o reconhecimento da existência de conexão a discussão de situações jurídicas materiais distintas, ainda que envolvendo mesmas partes.
2. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
3. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
4. Rejeitou-se a preliminar de conexão. Negou-se provimento aos embargos de declaração.